Tribunal: TJMT
Processo: 1017326-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017326-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELHISLEY CARVALHO BEZERRA - CPF: 104.105.131-05 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Predicados pessoais favoráveis. Possibilidade de tráfico privilegiado. Substituição por medidas cautelares. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) não fundamentação da prisão preventiva em pressupostos; 2) ofensa ao princípio da homogeneidade; 3) condições pessoais favoráveis; 4) suficiência das medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

1.
A forma de acondicionamento - porções individuais e fracionadas para venda -, a diversidade e a natureza das drogas justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada do paciente.

2.
As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
”.

3. As quantidades de
125,28g (cento e vinte e cinco gramas e vinte e oito centigramas) de pasta-base de cocaína e 1,021kg (um quilo e vinte e uma gramas) de maconha
e a primariedade do paciente podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa.

4. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

1.
A forma de acondicionamento, a diversidade e a natureza das drogas justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. Os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, permitem a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315).

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.12.2020; STJ, RHC 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.11.2021; STF, HC 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.2.2020; TJMT, HC 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 17.7.2020; TJMT, HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL (307) 1017326-02.2025.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DR. RENATO HENRIQUE FERRAREZI – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: WELHISLEY CARVALHO BEZERRA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de WELHISLEY CARVALHO BEZERRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE no 1007519-84.2025.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 284234858 – fls. 49/54).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente “
é primário [...] não possuindo sequer qualquer passagem por eventual ato infracional quando adolescente
”; 3) o paciente “
dificilmente será condenado a uma pena em regime fechado
”, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “
revogada a prisão preventiva decretada
”. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares (ID 289681881), com documentos (ID 289681882).

O pedido liminar foi indeferido (ID 290807899).

O Juízo singular prestou informações (ID 291373873).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. Não acolhimento. Materialidade e indícios de autoria amplamente evidenciados - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente - Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 293038368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.5.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
Não vislumbro qualquer irregularidade na prisão em flagrante, razão pela qual a HOMOLOGO. [...]

No que tange à alegada violência policial, inexiste qualquer elemento informativo/probatório que corrobore a versão apresentada. De todo modo, tratando-se de atuação de policiais civis, eventual abuso funcional também deve ser apurado pelo órgão ministerial, que já ficou devidamente cientificado neste ato.

Superada essa questão, examinado os autos, verifico a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação de sua prisão preventiva, conforme requerido pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público. [...]

No caso, há nos autos elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

No que toca ao pressuposto do "periculum libertatis", a segregação cautelar do custodiado se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, o custodiado foi flagrado na posse de significativa quantidade de substância entorpecente, sendo (59) porções análogas a maconha, duas (02) porções pequenas, uma (01) porção média e uma (01) porção grande de pasta base de cocaína, além de meio tablete de maconha e diversos invólucros do tipo ziplock, comumente utilizados no fracionamento e comercialização de droga.

A diversidade, o volume e a forma de acondicionamento do material evidenciam a destinação para fins de tráfico, denotando a gravidade concreta da conduta. Some-se a isso os relatos de que o custodiado agiria a mando de organização criminosa, supostamente vinculada ao Comando Vermelho, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que o delito – doloso – de tráfico ilícito de drogas supostamente praticado pelo custodiado, ultrapassa a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de WELHISLEY CARVALHO BEZERRA, com qualificação nos autos”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 289681882).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína, 61 (sessenta e uma) porções de maconha, 1 (um) tablete de maconha “
e diversos invólucros do tipo ziplock, comumente utilizados no fracionamento e comercialização de droga
”, bem como em “
relatos de que agiria a mando de organização criminosa, supostamente vinculada ao Comando Vermelho
” [PJe no 1017326-02.2025.8.11.0000].

A forma de acondicionamento - porções individuais e fracionadas para venda -, a diversidade e a natureza das drogas [125,28g (cento e vinte e cinco gramas e vinte e oito centigramas) de pasta-base de cocaína e 1,021kg (um quilo e vinte e uma gramas) de maconha] justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada do paciente (STJ, AgRg no RHC no 138.306/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 14.12.2020).

Logo, o ato constritivo encontra-se fundamentado de forma idônea.

Todavia, o paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal (Sistema PJe), tem endereço certo no distrito de culpa [rua 07, no 4195-W, bairro San Diego, em Tangará da Serra/MT, CEP: 78300095] e exerce ocupação lícita como “barbeiro” no local onde reside, consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2025.8.120122 (fls. 44).

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Noutro giro, as quantidades de
125,28g (cento e vinte e cinco gramas e vinte e oito centigramas) de pasta-base de cocaína e 1,021kg (um quilo e vinte e uma gramas) de maconha
e a primariedade do paciente podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025